Tribunal: TJSP
Processo: 2022988-83.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221747
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2022988-83.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é impetrante
GILBERTO ANTONIO LUIZ e Paciente ROMANO VOLTOLINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte e
na parte conhecida, denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 29 de março de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2022988-83.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2022988-83.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - 1a VARA CRIMINAL
IMPETRANTE: GILBERTO ANTONIO LUIZ
PACIENTE: ROMANO VOLTOLINI
VOTO No 48.361
Habeas Corpus
Revogação da prisão preventiva

Paciente condenado pela prática do crime uso de
documento falso.
Responsabilidade penal do paciente deve ser decidida no
curso da ação penal - Matéria de prova Estreita via do
“habeas corpus” que não comporta dilação probatória

Alegação não conhecida.
Decisão que não permitiu o recurso em liberdade
devidamente fundamentada Presentes os requisitos do art.
312, CPP - Garantia da ordem pública e conveniência da
instrução criminal Desde que a permanência do réu em
liberdade possa dar motivo a novos crimes ou cause
repercussão danosa no meio social, cabe ao juiz manter a
custódia cautelar como garantia da ordem pública.
Primariedade,
residência
fixa
e
trabalho
lícito
são
circunstâncias que não impedem a medida constritiva -
Inexistência de constrangimento ilegal.
Impetração prcialmente conhecida e, nesta, ordem
denegada.
Trata-se de “habeas corpus” impetrado pelo advogado
GILBERTO ANTONIO LUIZ, em favor de ROMANO VOLTOLINI, alegando que o
paciente está sofrendo constrangimento ilegal por parte do Douto Juízo da 1a
Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto. Objetiva que o paciente
possa recorrer em liberdade aduzindo, em síntese, inocência, fundamentação
inidônea da r. sentença condenatória, ausência dos requisitos autorizadores da
custódia cautelar e violação ao princípio da presunção de inocência. Alega, ainda,
a primariedade do paciente (fl. 01/19).
Indeferida a liminar (fls. 19), a autoridade coatora prestou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2022988-83.2020.8.26.0000 -Voto no
3
informações (fls. 22/24).
A d. Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da
ordem (fls. 27/29).
É o relatório.
A impetração merece ser parcialmente conhecida, e nesta,
denegada.
Com efeito, inicialmente, quanto à responsabilidade penal,
isto é, a alegação de inocência, insta salientar que esta questão deve ser
decidida no curso da ação penal, uma vez que não cabe dilação probatória na
estreita via do “habeas corpus”.
Neste sentido:
“A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem
reiteradamente acentuado que a via sumaríssima do 'habeas corpus' não se
revela idônea à apreciação de pedido cujo fundamento supõe a necessária
análise de um conjunto probatório complexo, a reclamar deslinde em sede
processual adequada.” (STF HC 68.818-7 - Rel. Min. Celso de Mello DJU
26.3.93, p. 5003).
Portanto, a prova da participação ou não do paciente na
prática do delito deverá ser produzida no curso da ação penal.
Quanto ao pedido principal, é caso de denegação da ordem.
Senão, vejamos:
Consta dos autos que houve instauração de inquérito policial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2022988-83.2020.8.26.0000 -Voto no
4
em 10/09/2015 e que o paciente foi denunciado em 27/04/2016 como incurso no
artigo 304, c.c 298, ambos do Código Penal (fl. 22/24).
É dos autos, ainda, que a denúncia foi recebida em
23/02/2017, bem como que, ainda pendente de citação, por meio de advogado
constituído, houve apresentação de resposta à execução e, por despacho datado
de 04/08/2017, foi determinada a expedição de carta precatória para a citação do
paciente na comarca de Parnamirim RN (fl. 22/24).
A
autoridade
impetrada
informou,
ainda,
que,
em
10/09/2018, não havendo informações sobre o cumprimento da carta precatória,
foi expedido ofício, solicitando informações ao Juízo Deprecado. Sem resposta,
por decisão proferida em 28/05/2019, analisados os demais processos a que o
paciente responde, sendo 21 apenas na vara do Juízo impetrado e, estando o
paciente ciente da ação penal, foi determinada a citação por edital, bem como
analisada a resposta à acusação e afastada eventual absolvição sumária (fl.
22/24).
Foi informado, por fim, que em 11/11/2019, em audiência de
instrução, debates e julgamento, o paciente foi condenado à pena privativa de
liberdade de 01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida em regime
inicial semiaberto, e ao pagamento de 15 dias-multa, sendo-lhe negado o direito
de recorrer em liberdade (fl. 22/24).
É dos autos, por fim, que houve interposição de recurso de
apelação pela Defesa, ao qual, aos 05/03/2020, foi negado provimento por esta
E. Corte.
Quanto ao direito a recorrer em liberdade, por ocasião da
sentença condenatória, o Juízo “a quo” o denegou, o que restou confirmado por
esta Corte, estando a decisão devidamente fundamentada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2022988-83.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Assim sendo, inexistindo nulidade a ser sanada, razão não
assiste ao impetrante ao pleitear o direito de responder em liberdade até o
deslinde do recurso.
É bom lembrar que o Superior Tribunal de Justiça já
considerou que “a presunção de inocência, princípio constitucional (artigo 5o,
LVIII), significa que a sanção penal somente pode ser executada após o
trânsito em julgado da sentença condenatória. Não se confunde com a
prisão cautelar, que antecede àquela. Assim, se explica por sua natureza
processual.” (RTJ 141/371).
Ademais, primariedade e outros atributos pessoais, são
circunstâncias que não obstam a segregação cautelar, quando ocorrentes
motivos a legitimar a constrição do acusado.
“Primariedade, residência fixa e trabalho lícito são
circunstâncias que, por si sós, não inviabilizam a
medida constritiva. Alegação de excesso de prazo.
Matéria não apreciada pelo Tribunal a quo.” (STJ HC
25745 SP Rel. Min. JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, J.
03/04/03, DJU 28/04/03, P. 223).

Por fim, não vislumbro, pelas provas acostadas aos autos,
que seja caso de concessão das medidas cautelares previstas no art. 319, do
CPP, tendo em vista a gravidade do crime e as circunstâncias do fato, eis que se
revelam inadequadas e insuficientes, na espécie.
Assim sendo, como o paciente não está sofrendo qualquer
constrangimento ilegal, o writ deve ser repelido.
Ante o exposto, conhece-se parcialmente da impetração e,
no mais, denega-se a ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2022988-83.2020.8.26.0000 -Voto no
6

Des. Antonio Carlos Machado de Andrade

Relator